Tribunal: TJMT
Processo: 0015169-08.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015169-08.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VINÍCIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA (APELANTE), JADSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 060.480.901-88 (APELANTE), ANTONIO ALBERTO FARIAS RODRIGUES - CPF: 141.100.081-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015169-08.2018.8.11.0004

APELANTE: VINÍCIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA, JADSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO
–
RES FURTIVA
APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório.

Apreendida a
res furtiva
na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015169-08.2018.8.11.0004

APELANTE: VINÍCIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA, JADSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de VINÍCIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA e JADSON ARAÚJO DA SILVA, contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que condenou ambos pelo crime de furto triplamente qualificado [art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP], impondo a JADSON a pena de 3 [três] anos, 9 [nove] meses e 14 [quatorze] dias de reclusão, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, e a VINÍCIUS a reprimenda de 3 [três] anos e 3 [três] meses de reclusão e pagamento de 15 [quinze] dias-multa.

Sustenta que não há provas bastantes para a condenação de ambos, pugnando pela absolvição deles.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020